Tribunal: TJDFT
Processo: 0703604-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703604-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE JULIAN SOARES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão do Juízo da Vara Cível de Planaltina (autos n. 0716947-04.2023.8.07.0005, id 181108922) que, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a requerida autorize e custeie a internação do autor/agravado para realização de procedimento cirúrgico denominado “colecistectomia videolaparoscópica”, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00, com fulcro no art. 537 do CPC, conforme os seguintes termos exarados: “Cuida-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por JOSÉ JULIAN SOARES FERREIRA(qualificação), representado(a) por seu patrono IGOR COSTA ALVES, OAB/DF 54.336 , na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no Hospital Brasília para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que nos dias 7 e 8/12/2023 após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de procedimento cirúrgico, qual seja, “colecistectomia videolaparoscópica”, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Pedro Ducatti de Oliveira, CRM 28260-DF (id. 181102783). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de procedimento cirúrgico, qual seja, “colecistectomia videolaparoscópica”, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiário da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar procedimento cirúrgico, qual seja, “colecistectomia videolaparoscópica”, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de procedimento cirúrgico, qual seja, “colecistectomia videolaparoscópica”, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Hospital Brasília.” Aduz a agravante que, em que pese ter ocorrido o cumprimento da liminar, a internação, a cirurgia e o tratamento realizados, esses procedimentos geraram conta hospitalar a ser paga ao prestador credenciado. Alega que o agravado se pautou pela ilicitude, porquanto, conforme análise interna do agravante, apurou-se que a realização de internação, cirurgia e tratamento esbarravam em cláusula de carência, amparada no contrato celebrado pelas partes. Assevera que revogando a liminar deferida, a agravante não terá responsabilidade de realizar o pagamento da referida conta hospitalar, até a decisão final do recurso. Aponta que, tendo em vista o cumprimento da liminar, não há necessidade alguma de imposição de astreintes, devendo sua aplicação ser afastada. Destaca ainda que não há que se falar em perda de objeto, pois ainda há questões burocráticas e financeiras a serem cumpridas, mesmo após a autorização da internação, cirurgia e tratamento. Assim, considerando o prejuízo decorrente do prosseguimento do feito, torna-se imperativo a concessão da tutela para que cessem os pagamentos ao prestador credenciado. Requer, nesse passo, a concessão ao presente recurso do efeito suspensivo, de modo a obstar o curso da demanda na origem e determinar a cessação dos pagamentos referentes aos custos da internação, cirurgia e tratamento, até o julgamento deste agravo de instrumento, na forma do art. 1.019, I, do NCPC. No mérito, roga pela reforma da decisão (id 181108922), proferida em 1o grau, com o provimento do presente agravo, confirmando os efeitos da tutela pleiteada. É o relatório. O efeito devolutivo tem o atributo de remeter ao exame da instância superior exclusivamente as matérias resolvidas pela instância inferior, porquanto não pode o órgão revisor se manifestar sobre matéria ainda não julgada na instância originária, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, violando o devido processo legal. Na hipótese, observa-se que, apesar de ter havido o cumprimento da liminar para realizar a cirurgia (id 183011089), houve ainda a determinação na decisão agravada para que a agravante custeasse os procedimentos e o tratamento do agravado. Portanto, há interesse recursal para analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso com a finalidade de obstar o trâmite da demanda em primeiro grau e cessarem os pagamentos dos serviços prestados, até o julgamento deste recurso. De forma que, quanto ao pedido de cessação dos referidos pagamentos e de obstar o trâmite da causa, até julgamento deste recurso, conforme as provas carreadas aos autos de origem e os fundamentos da decisão que concedeu a tutela de urgência, nota-se claramente que esse rogo não tem o condão de afastar a probabilidade do direito do autor/agravado nem de afastar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, em face do objeto da demanda. Importa afirmar que eventuais prejuízos advindos da ordem judicial que concedeu a tutela de urgência poderão ser dirimidos em sede própria, cobrando do agravado os gastos referentes à cirurgia, portanto, o pedido não se subsume aos requisitos para conceder a tutela de urgência. Além do que, o agravado responde por eventual prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à agravante, conforme dispõe o art. 302 do CPC, atente-se: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Noutro giro, a alegada probabilidade do direito, ante o período de carência do agravado, o qual lhe impediria de gozar das regras do contrato celebrado com companhia de seguro, em uma análise perfunctória, não ampara também o pleito da agravante para obter a concessão da liminar, porque exige maior dilação e a presença do contraditório. Por conseguinte, não há motivos jurídicos plausíveis para arredar a multa aplicada, em caso de não cumprimento integral da decisão do Juízo de origem. Com efeito, forçoso concluir pela ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo requerido pela agravante, devendo a decisão vergasta ser mantida em seus termos, pois, no caso, houve, ao conceder a antecipação dos efeitos da tutela, observância da presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital